Tribunal: STF
Processo: RE 1550284
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 317 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADO POR INVALIDEZ NO ANO DE 2015. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
    1. Recurso inominado interposto pela parte autora, aposentado por invalidez desde 31/07/2015, requerendo a manutenção da imunidade previdenciária prevista no revogado art. 40, § 21, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora, aposentado por invalidez antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, possui direito à imunidade previdenciária com base no art. 40, § 21, da Constituição Federal, então vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 40, § 21 da CF considerava imune à contribuição previdenciária os aposentados por invalidez que recebessem valor inferior ao dobro do limite máximo do regime geral de previdência social.
4. O Tema 317 do STF validou a imunidade concedida anteriormente à EC 103/2019, bastando que existisse legislação do ente federativo.
5. A parte autora, aposentado em 2015, antes da revogação do art. 40, § 21, pela EC 103/2019, e com reconhecimento da imunidade previdenciária, tem direito adquirido à imunidade previdenciária conforme art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. ‘A parte autora, aposentado por invalidez antes da EC 103/2019, tem direito à manutenção da imunidade previdenciária.’
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º e art. 40, § 21; EC 103/2019; Decreto Municipal 61.150/22. Jurisprudência relevante: STF, Tema 317” (fls. 2-3, doc. 11).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter a Turma Recursal contrariado o § 21 do art. 41 da Constituição da República e o Tema 317 da repercussão geral.

Sustentam que “o reconhecimento da imunidade depende de prévia existência de lei regulamentar específica editada pelo ente municipal, o que não existe” (fl. 5, doc. 13).

Pedem “o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido, com inversão do ônus da sucumbência” (fl. 6, e-doc. 13).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3.  Razão jurídica não assiste aos recorrentes.

4. A Turma Recursal assentou:
“O art. 40, § 21 da Constituição Federal disciplinava a imunidade previdenciária do portador de doença incapacitante: (...)
O Supremo Tribunal Federal no Tema 317 fixou a seguinte tese: (...)
No caso dos autos, a parte autora aposentou-se por invalidez em 31/7/15, ou seja anterior a EC 103/2019.
Assim, deve ser aplicada a legislação que, com fundamento
no revogado art. 40, § 21 da Constituição Federal, reconheceu a imunidade previdenciária à parte autora em razão da doença incapacitante.
Deste modo, é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a aposentadoria da parte autora, pois o § 21 do art. 40, que lhe é aplicável, imunizava os aposentados por doença incapacitante que recebessem valor inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefício do regime geral de previdência social, como é o caso da parte autora (fls. 34).
Em reforço, o Decreto 61.150/22, que dispõe sobre a concessão e manutenção das aposentadorias e pensões dos servidores do Município de São Paulo, prevê expressamente no art. 20, que para aposentados anteriormente a 18/3/22 devem ser observadas as regras anteriores à EC 103/2019.
(...)
Igualmente, o art. 7º assegura àqueles que preencheram os requisitos até 18/3/22 a submissão às normas anteriores: (...)
Assim, com mais razão manter a imunidade prevista no art. 40, § 21 da Constituição Federal em benefício da parte autora que se aposentou em 2015, sendo a imunidade direito adquirido, não podendo ser prejudicado, conforme art. 5º da Constituição Federal: (...)”
(fls. 3-5 , e-doc. 11).

5. Em 1º.3.2021, no Recurso Extraordinário n. 630.137, paradigma do Tema 317 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social” (RE n. 630.137, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.3.2021). 

  A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, desde a Emenda Constitucional n. 103/2019, aposentados e pensionistas com doença incapacitante não fazem jus à imunidade de contribuição previdenciária antes prevista no § 21 do art. 40 da Constituição da República. Confira-se, por exemplo:
“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo.  2. Direito Tributário. 3. Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo. 4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da
verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE
n. 1.384.659-ED-AgR/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional n. 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento.  1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC
n. 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem” (ARE
n. 1.385.880-AgR/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).

Na espécie, o Tribunal de origem assentou ter o recorrido se “aposent[ado] por invalidez em 31/7/15, ou seja anterior a EC 103/2019”, tendo, portanto, direito à imunidade de contribuição previdenciária antes prevista no § 21 do art. 40 da Constituição da República. 

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

6. Rever o entendimento da Turma recursal de origem exigiria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto municipal n. 6.150/2022), bem como reexame de fatos e provas, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, notadamente na esteira das Súmulas 279 e 280 do STF. Assim, por exemplo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. TEMA 317 (RE 630.137). AUSÊNCIA DE ARGUMENTO APTO A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM FACE DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS A QUO OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.442.664-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundamentada nas Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação legislativa da isenção de contribuição previdenciária concedida a portadores de moléstia grave configura violação direta à Constituição Federal ou apenas reflexa; (ii) e se é aplicável ao caso a sistemática da repercussão geral definida no tema 317 do STF, relativo à eficácia limitada do art. 40, § 21, da Constituição Federal enquanto vigente. III. Razões de decidir 3. A controvérsia demandaria a interpretação de legislação estadual, configurando ofensa reflexa, nos termos das Súmulas 279 e 280. 4. O caso não se enquadra no tema 317 do STF, pois a tese exige regulamentação específica que não se aplica ao caso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, inciso XXI; art. 35 da EC 103/2019. Jurisprudência relevante citada: tema 317 do STF, Súmulas 279 e 280 do STF” (ARE n. 1.453.684-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).

Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.

7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário
(als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora